Tribunal: TJMT
Processo: 0000523-71.2010.8.11.0101
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000523-71.2010.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAROLINA LAGE GAYA FIALHO - CPF: 009.303.871-20 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), CAROLINA LAGE GAYA FIALHO - CPF: 009.303.871-20 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE CAROLINA LAGE GAYA FIALHO E PROVEU DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – REQUISITO DE PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

Comprovado o dano ambiental, segundo entendimento do Superior Tribunal com de Justiça, a quantificação deve se dar de forma razoável e de acordo a responsabilidade e capacidade econômica do infrator.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Carolina Lage

Gaya Fialho, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000523-71.2010.8.11.0101, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para determinar à Requerida que se abstenha de danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, além de condená-la à obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente degradado, por meio da apresentação do PRAD, e ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral coletivo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, o Apelante requer, em síntese, o aumento da indenização por danos morais coletivos fixados pelo juízo, tendo em vista que o desmatamento foi realizado em área que totaliza 291,3527 hectares.

Verbera que a Apelada desmatou irregularmente área de reserva legal para realização de atividades agrícolas, obtendo proveito econômico em área que sequer poderia ser utilizada para tal fim.

Requer, nessas razões, o provimento do Apelo para majorar o valor fixado a título de dano moral coletivo.

Contrarrazões ofertadas pela Apelada onde requer o desprovimento do Apelo interposto pelo
Parquet
(id. 169305195).

Carolina Lage Gaya Fialho, em seu Apelo, sustenta a Apelante, em síntese, pela impossibilidade de condenação por dano moral coletivo quando não comprovado o prejuízo material e moral sofrido pela coletividade.

Aduz que o dano moral somente pode ser percebido a partir de uma análise individual, de forma que a reparação da área degradada e a obrigação de não fazer determinada pela sentença já são suficientes para reparação integral do dano ambiental.

Demais disso, interpõe o Recurso para fins de prequestionamento.

Forte nessas razões, requer a reforma da sentença para excluir a obrigação de pagamento de dano moral coletivo da sentença objurgada.

Contrarrazões ofertadas pela Apelada (id. 169305197).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público Estadual e pelo desprovimento do Recurso de Apelação Cível interposto por Carolina Lage Gaya Fialho (id. 171248667).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Carolina Lage Gaya Fialho, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000523-71.2010.8.11.0101, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Carolina Lage Gaya Fialho, em razão do dano ambiental causado por desmate e queima de 1.117,99 hectares de floresta dentro de reserva legal, na propriedade rural da demandada, denominada Fazenda Jatobá, localizada na área rural do município de União do Sul/MT, na data de 12 de agosto de 2008.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência que assim determinou:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) DETERMINAR a abstenção em danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural sem aprovação prévia do órgão ambiental competente na área denominada Fazenda Jatobá, localizada na Zona Rural de Cláudia/MT; b) CONFIRMAR a obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente degradado, por meio da apresentação do PRAD, conforme já apresentados nos autos; c) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em prol do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.

Sem condenação em honorários advocatícios, por força do artigo 128, § 5º, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal.

Contra esse ato, recorrem as partes, notadamente quanto ao cabimento e
quantum
do dano moral coletivo fixado pelo juízo
a quo
.

Da análise dos Apelos, verifica-se que as demandas se inserem na seara do cabimento da condenação da Requerida em dano moral coletivo em razão da constatação de dano ambiental, bem como do valor fixado a tal título, motivo pelo qual procedo à análise conjunta dos recursos interpostos.

Primeiramente, anoto que se verifica dos autos que os documentos juntados pelo Autor motivaram a procedência da demanda e, via de consequência, a condenação em reparação da degradação ambiental, e ao pagamento de danos morais.

Conforme consta no Termo de Embargo n. 447754, foi devidamente comprovada a ocorrência do dano ambiental em testilha, causado pelo desmate e queima de floresta, no imóvel rural denominado Fazenda Jatobá, de propriedade de Carolina Lage Gaya.

No processo administrativo consta: i) carta imagens demonstrando o dano ambiental causado por queima e por desmatamento; ii) consulta ao sistema de monitoramento da SEMA/MT; iii) cópia da notificação 520504-B, dentre outros.

Do laudo pericial constante no id. 169305181, extrai-se que restou comprovado o desmate de 291,3527 hectares de área de reserva legal, com a finalidade de transformação do meio para área passível de cultivos agrícolas e exploração econômica direta da propriedade.

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram a infratora por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Constituição brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

É sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Já especificamente em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Ainda, o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. (...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

Nesta linha de intelecção:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

Nesta linha de intelecção, entendimento recente da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022)

Desta forma, plenamente cabível a fixação de dano moral coletivo em desfavor da Requerida, em razão do dano ambiental causado, razão pela qual o Apelo de Carolina Lage Gaya não comporta provimento.

Passa-se, então, à análise do
quantum
fixado a título de dano moral coletivo e a possibilidade de majoração, conforme Apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

No caso dos autos, trata-se de desmate, sem autorização do órgão competente, de
291,3527 hectares de área de reserva legal, para fins de exploração econômica da Requerida. Com essas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado, motivo pelo qual de rigor a elevação do
quantum
para a monta de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Coadunando com tal entendimento, colaciono julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -– DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANOS MORAIS COLETIVOS - INDENIZAÇÃO - QUANTUM – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente, na forma do art. 14, § 1 º, da Lei Federal 6.938/81. 2. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia. 3. Comprovado o dano ambiental, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantificação deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator. 4. In casu, o valor arbitrado em primeiro grau (R$ 3.150,00) não é capaz de assegurar o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais coletivos, já que na verdade, acaba por incentivar a atividade, motivo pelo qual deve ser ele majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais). 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 00013802320158110108 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2021)

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo de Carolina Lage Gaya Filho e, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo do Ministério Público Estadual para majorar o valor da condenação, a título de dano moral coletivo, para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023